Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/19. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS/EQUIPARADOS. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. EFEITO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No processo de execução, a reincidência é considerada circunstância pessoal do condenado, repercutindo na totalidade da pena unificada, refletindo na individualização da execução da pena e no deferimento dos direitos inerentes ao sistema progressivo da pena.

2. Nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados exige-se o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para progressão de regime.

3. Recurso conhecido e desprovido.